Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 257 DO RISTJ. CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE BENEFÍCIOS. PROAGRO. PESA. SECURITIZAÇÃO. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS CEMPENSATÓRIOS. NÃO CONSTAM DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, fundamento trazido em sede do pedido de não conhecimento do recurso, não se aplica ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram. No voto do Min. Paulo de Tarso ficou estabelecido que qualquer benefício recebido pelo credor, mesmo ocorrido posteriormente, deve ser objeto de análise quando da liquidação de sentença. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram.
3. O dispositivo objeto da liquidação prevê pagamento da diferença dos índices cobrados, para valer o índice de 41,28% e não o 84, 32%. Ao encontrar a diferença, esse valor deve receber correção monetária por índice legal (a contar do pagamento a maior), acrescido de juros de mora de 0,5% até a entrada em vigor do Código Civil, quando será alterado para juros de mora de 1%. Não há qualquer menção a condenação a pagamento de juros remuneratórios ou compensatórios, como pretende a agravante. Como o título executivo não prevê tais condenações, não é possível incluí-los na fase de liquidação, feriria a coisa julgada.
4. Agravo conhecido e não provido.